Tribunal: TJES
Processo: 5012724-90.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012724-90.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA SILVA NUNES
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO AVISO. ROMPIMENTO DA ADUTORA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. AUTORA RESIDE EM BAIRRO DIVERSO DO AFETADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID.
5640060
)
.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA APARECIDA SILVA NUNES
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita;
b)
preliminarmente, o cerceamento de defesa por negativa de produção de prova;
c)
a reforma da sentença
a quo
e a procedência do pleito inicial;
d)
que o Residencial Rio Doce pertence ao bairro Aviso (Linhares/ES), recebendo diretamente deste o fornecimento de água;
e)
que a EDP Escelsa reconhece que o Residencial Rio Doce pertence ao bairro Aviso (Linhares/ES);
f)
que foi vítima do evento danoso causado pelo recorrido;
g)
que houve falha na prestação do serviço;
h)
que há dano moral a ser indenizado.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que faz jus a dita benesse.

No que concerne à preliminar de cerceamento de defesa, destaco que o magistrado é destinatário final das provas e a quem compete determinar o que é suficiente para instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

Desse modo, tendo em vista que as provas acostadas aos autos revelam-se suficientes para o deslinde da demanda, não há que se falar em cerceamento de defesa, de forma que rejeito a preliminar aventada pela recorrente.

Quanto a suposta litigância de má-fé da recorrente, ora aventada pelo recorrido, não vislumbro nos autos indícios de prática de atentado à dignidade da justiça, posto que é inadmissível presumi-la, afastando-se, portanto, qualquer penalidade nesse sentido.

Pois bem.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente faz jus à indenização por danos morais oriundos da suposta falha na prestação dos serviços do recorrido, haja vista o rompimento de adutora do bairro Aviso, no município de Linhares/ES, que gerou a interrupção no fornecimento de água entre os dias 11 e 17/02/2022.

Em sua sentença, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito inicial ao argumento de que a parte autora, e aqui recorrente, reside em local diverso do ocorrido.

A recorrente, por sua vez, aduz que foi afetada com a falta de água.

Sem maiores delongas, é fato incontroverso que a recorrente reside no bairro Residencial Rio Doce e não no bairro Aviso, ora afetado, muito embora este também pertença ao município de Linhares/ES.

Do mesmo modo, também é fato incontroverso que o bairro onde reside a recorrente não está ligado a qualquer rede fornecedora de água que atende ao bairro afetado. Ainda, que no período da ocorrência no bairro Aviso não houve falta de água no bairro Rio Doce.

Assim, não há nos autos prova mínima do fato constitutivo do direito da recorrente, pelo que, não há que se falar em reforma da sentença proferida, devendo ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)